Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726492-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOELMA MARIA DE SOUSA CARVALHO SILVA DECISÃO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra JOELMA MARIA DE SOUSA CARVALHO SILVA, in verbis: “De início, autorizo a retirada pela Secretaria da anotação de sigilo dos autos, já que o caso em exame não se constitui em exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Emende-se a inicial para: a) Anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “não procurado”. Notem as partes que a tese firmada no Tema 1132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em questão, o AR retornou com a informação “não procurado”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: [...] Noutro norte, saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Não prospera, de igual modo, a alegação do agravante-autor de que o pronunciamento judicial versa sobre tutela provisória, para defender a admissibilidade do recurso com base no inc. I do art. 1.015 do CPC, pois, como assentado, a medida ainda não foi apreciada. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora